Tribunal: TJSP
Processo: 1010941-38.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Cobrança de tarifa de avaliação de bem – Admissibilidade – Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça sob regime de recursos repetitivos - Sentença reformada - Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010941-38.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado ALEXANDRE SPANHOLO DOTTO.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010941-38.2018.8.26.0009
2
VOTO No: 42063
APEL.No: 1010941-38.2018.8.26.0009
COMARCA: São Paulo 4a VC F REG VILA PRUDENTE
APTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
APDO. : ALEXANDRE SPANHOLO DOTTO
CONTRATO BANCÁRIO Cédula de crédito bancário
Cobrança de tarifa de avaliação de bem Admissibilidade
Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça
sob regime de recursos repetitivos - Sentença reformada -
Apelação provida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pela MM. Juíza
de Direito Dra. Claudia Ribeiro que julgou parcialmente procedente ação revisional de
contrato bancário (“financiamento de veículo”) para declarar a nulidade da cláusula
contratual que autoriza a cobrança de tarifa de avaliação do bem; os honorários
advocatícios foram arbitrados em R$-1.500,00 (mil e quinhentos reais), por equidade e
em desfavor do autor.
Insiste a instituição financeira apelante em que o contrato não
contém cláusulas abusivas; em que os termos foram celebrados livremente e que a
cobrança da tarifa afastada tem respaldo na avença.
Bate-se o apelado, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Tem razão a apelante.
Como se sabe, o C. Superior Tribunal de Justiça, revendo posição
anterior, as considerou regulares, caso não haja “demonstração cabal de vantagem
exagerada por parte do agente financeiro”, exatamente “por não estarem
encartadas nas vedações previstas na legislação regente (Resoluções 2.303/1996 e
3.518/2007 do CMN), e ostentarem natureza de remuneração pelo serviço prestado
pela instituição financeira ao consumidor, quando efetivamente contratadas”
(REsp 1246622/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 11/10/2011, DJE 16/11/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010941-38.2018.8.26.0009
3
Observe-se, igualmente, que esse mesmo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese segundo a qual, em contratos
celebrados até 30.04.2008, “é válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto” (REsp
1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
Para os contratos firmados posteriormente, somente “permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária” (“idem”), isto é, somente podem ser
cobradas aquelas tarifas “que tenham suporte em normas do Banco Central do
Brasil, efetivamente contratadas e que não haja exagero no valor cobrado” (AP
1046242-40.2013.8.26.0100, C. 37a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal
Justiça, Rel. Em Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 04.02.2014), registrando-se,
mais ainda, que tal rol é taxativo.
Dessa maneira, e considerando-se os contratos firmados após
30.04.2008, deverão ser analisadas as Resoluções nos 3.518/2007 e 3.919/2010, em
vigor em 30.04.2008 e 01.03.2011, respectivamente, bem como, a partir de 24.02.2011,
a nova redação dada a esta última pela Resolução no 3.954/2011, para avaliação de quais
tarifas são permitidas.
No caso, o contrato foi celebrado em 22.03.2017, data em que, e
de acordo com essas normas administrativas, entre as tarifas permitidas, estão as de
cadastro (inciso I do art. 3o), “avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em
garantia” (inciso V do art. 5o), além de autorizar “o ressarcimento de despesas
decorrentes de prestação de serviços por terceiros” (inciso III do art. 1o).
Assim, é de se manter o reconhecimento da licitude, de acordo
com essas normas administrativas, registrado que não se demonstrou particularmente
com tabelas que tenham sido editadas pelo Banco Central do Brasil tenham sido
exigidas em valor abusivo, isto é, destoante grandemente da média cobrada no mercado
financeiro.
Fica, pois, reformada a r. sentença, de modo a se julgar
improcedente a ação; em razão do julgamento do recurso, ficam os honorários
advocatícios majorados de R$-1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$-1.800,00 (mil
e oitocentos reais), conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento à apelação.
JOSE TARCISO BERALDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010941-38.2018.8.26.0009
4
Relator